Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718538-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Tavares Joias Comercio e Industrias Wander Tavares de Almeida Vania Lucia Rabelo Tavares Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Tavares Joias Comercio e Industrias Ltda, por Wander Tavares de Almeida e por Vania Lucia Rabelo Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0048393-69.2009.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator